Tribunal: CARF
Processo: 15165.720228/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.720228/2015-07
RESOLUÇÃO
3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHWAN COSMETICS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente) .

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720228/2015-07
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 108-031.491, da 16a Turma da DRJ08, proferido em 25 de outubro de 2022, que assim relatou
o feito:
Contra a interessada em epígrafe foram lavrados os Autos de Infração de fls.
43/62, para cobrança das diferenças do Imposto de Importação (II) e Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), acrescidas da multa de ofício e juros de
mora, além da multa regulamentar de 1%, relacionadas à classificação fiscal
incorreta de mercadorias, o que resultou no crédito tributário total de R$
147.595,75.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 63/72), a empresa Schwan Cosmetics
do Brasil importou e despachou para consumo mercadorias descritas como “Bolsa
Capricho day and night wallet – necessaire Capricho”, por meio das DI n°
10/0416351-9 e 10/0612451-0, classificando-as na NCM 4202.29.00.
Conforme a Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado no 1, a
classificação de uma mercadoria nas posições é legalmente realizada pelos textos
dessas posições e das Notas de Seção e de Capítulo.
A íntegra do texto da posição 42.02 é: “Baús para viagem, malas e maletas,
incluindo as de toucador e as maletas e pastas de documentos e para estudantes,
os estojos para óculos, binóculos, câmeras fotográficas e de filmar, instrumentos
musicais, armas e artefatos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes para
gêneros alimentícios e bebidas, bolsas de toucador, mochilas, bolsas, sacolas
(sacos para compras), carteiras, porta-moedas, porta-cartões, cigarreiras,
tabaqueiras, estojos para ferramentas, bolsas e sacos para artigos de esporte,
estojos para frascos ou para jóias, caixas para pó-de-arroz, estojos para
ourivesaria e artefatos semelhantes, de couro natural ou reconstituído, de folhas
de plásticos, de matérias têxteis, de fibra vulcanizada ou de cartão, ou recobertos,
no todo ou na maior parte, dessas mesmas matérias ou de papel.” De acordo com
o dicionário de português online Michaelis, toucador é uma “espécie de mesa
com um espelho e tudo o que é necessário para pentear e toucar”, sendo que os
produtos de beleza e higiene pessoal usualmente colocados sobre esta cômoda
são conhecidos como produtos de toucador.
Também de acordo com este dicionário, nécessaire é um tipo de “bolsa ou estojo
feminino com os utensílios necessários à toalete”.
Destas definições compreende-se que nécessaire é uma espécie de bolsa para
guardar e transportar produtos de beleza e higiene pessoal ou utensílios
necessários à toalete.
Segundo o texto da posição 42.02, transcrito acima, classificam-se nesta tanto as
“bolsas de toucador”, no sentido de “estojo para utensílios de toalete”, como as
“bolsas” no sentido de “bolsas de mão, com ou sem tiracolo”, e uma não se
confunde com a outra, uma vez que há texto específico para cada uma delas na
posição 42.02.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720228/2015-07
3
Uma vez definida a posição apropriada para os produtos importados (4202),
passou-se à definição da subposição correspondente, sendo as subposições de
primeiro nível da posição 42.02 as seguintes:

Em princípio, a classificação de uma mercadoria em nível de subposição é
realizada pelos textos das subposições e, se for, o caso, pelas Notas de
Subposição.
A subposição 4202.1 abrange apenas as malas e maletas de toucador, que são
artigos diferentes das bolsas de toucador, embora também constem no texto da
posição 42.02. De acordo com o dicionário online Michaelis, mala é “espécie de
caixa de madeira revestida de couro, lona ou outra substância, para transporte de
roupas e outros objetos em viagem”, ao passo que maleta seria um tipo de “mala
pequena”. Assim sendo, descartou-se a subposição 4202.1 uma vez que
“nécessaire” é espécie de bolsa e não se enquadra no conceito de mala ou
maleta.
As nécessaires e artigos semelhantes não são “bolsas” no sentido da subposição
4202.2, que abrange as bolsas de mão, mesmo com tiracolo. Assim, também se
descartou tal subposição.
Na língua inglesa o sentido do texto “bolsas” da subposição 4202.2 fica mais
evidente porque se usa a palavra “handbag”:
Sobre as subposições 4202.3 e 4202.9, existem algumas decisões da aduana
americana que ajudam a esclarecer o assunto. Uma delas (HQ 956666) utilizou-se
da análise de uma Nota Adicional americana (Additional U.S. Note 1, HTSUS),
segundo a qual, para os propósitos da posição 4202, a expressão "travel, sports
and similar bags" significa mercadorias outras além daquelas classificadas nas
subposições 4202.11 a 4202.39, desenvolvidas para carregar roupas e outros
objetos pessoais durante uma viagem, incluindo as mochilas e sacolas de compra.
Diz ainda que a palavra “viagem”, no contexto desta Nota Adicional, refere-se
tanto a uma viagem mais longa com pernoite como a viagens mais curtas
relacionadas às jornadas diárias de um indivíduo. Por exemplo, os sacos e bolsas
para esportes classificam-se na subposição 4202.9 e, de acordo com a Nota
Explicativa da posição 4202, a expressão "bolsas e sacos para artigos de esporte"
abrange artigos tais como: sacos de golfe, sacos de ginástica, sacos para raquetes
de tênis, sacos para transporte de esquis, sacos para a pesca, que não são
associados a viagens longas com pernoite.
De acordo com a referida decisão, esses produtos seriam melhor descritos como
artigos para carregar pertences pessoais de um lugar a outro, como uma ida à
academia e, por essa razão, a subposição 4202.9, própria para bolsas/sacos para

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720228/2015-07
4
viagem, bolsas/sacos para esportes e artigos similares, não seria restrita a artigos
associados com o termo “bagagem” (“luggage”, expressão usual em viagens
longas). Consequentemente, as bolsas de toucador, que podem ser usadas para
carregar seu conteúdo de um lugar para o outro, são classificáveis como
“sacos/bolsas de viagem”, razão pela qual a subposição 4202.9, que engloba as
bolsas/sacos para viagem, bolsas/sacos para esportes e artigos similares ("travel,
sports and similar bags" conforme a Additional U.S. Note 1), seria mais apropriada
para classificar as “bolsas de toucador” do que a subposição 4202.3, utilizada para
os artigos do tipo normalmente encontrados em bolsas de mão.
Segundo as decisões da aduana americana HQ 954966 e HQ 954970, “travel bags”
ou “bolsas para viagem” são artigos desenvolvidos para ajudar na organização e
servir de estojo prático para o transporte de objetos pessoais de um indivíduo e
não principalmente para o uso como um acessório de uma bolsa de mão. Diz
ainda que, embora seja verdade que alguns estojos de cosméticos possam ser
pequenos o suficiente para serem carregados dentro de uma bolsa de mão, a
subposição 4202.9 é a mais apropriada para estes artigos porque eles são
desenvolvidos para o transporte de pertences pessoais, seja ou não numa bolsa
de mão, e essa é a essência de uma “travel bag” ou “bolsa/estojo para viagem”.
Em consulta ao site da Comissão Européia (http://ec.europa.eu/taxation ), foram
encontradas diversas decisões (algumas com imagens) que também classificavam
as nécessaires (toilet bags, cosmetic toilet bags, nécessaires) no código
4202.92.00.
Do exposto acima, concluiu-se que a subposição de primeiro nível correta para a
classificação de “nécessaires e artigos semelhantes” se dava no código 4202.9.
Para a determinação da subposição de segundo nível, foi analisado o material
constituinte da superfície externa das mercadorias importadas:

De acordo com a descrição dos produtos importados nas Declarações de
Importação, as “Bolsas Capricho day and night wallet – necessaire Capricho”
possuem a superfície exterior em material sintético - poliuretano (PU), existindo
versões nas cores preta e branca. Por serem constituídos por plásticos ou
matérias têxteis, tais produtos foram classificados na subposição de segundo nível
4202.92.00, a qual não possui desdobramentos regionais.
Em razão da reclassificação das mercadorias da NCM 4202.29.00 para a
4202.92.00, foram lançadas as diferenças de Imposto de Importação (II), em
decorrência da alteração da alíquota de 20% para 35%, e de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), que sofreu os reflexos do aumento do II, embora a
sua alíquota tenha permanecido a mesma (10%), acrescidas da multa de ofício

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720228/2015-07
5
prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, alterada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007, e dos juros de mora, calculados à taxa SELIC, incidentes desde a
data do registro da DI para o Imposto de Importação e desde a data do
desembaraço da DI para o IPI, conforme o disposto no art. 61 parágrafo 3o da Lei
9.430/96.
Foi também lançada multa de 1% sobre o valor aduaneiro em face da classificação
incorreta, conforme o disposto no inciso I do artigo 711 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 6.759/09).
Não foi encontrada diferença de PIS e Cofins vinculados à importação, uma vez
que tais contribuições incidem sobre o valor aduaneiro das mercadorias e os
valores originalmente recolhidos já eram superiores ao devido.
Cientificada do lançamento em 23/02/2015 (fls. 73), a interessada apresentou, em
25/03/2015, a impugnação de fls. 80/85, por meio da qual alega, em síntese, o
que segue:
1. o i. fiscal autuante concluiu, a partir das informações e documentos
apresentados pela ora Impugnante, que esta teria importado bolsas, que
efetivamente devem estar classificadas na posição NCM 4202, mas que, por suas
características, se enquadrariam na definição "de toucador" — necessaires para
acondicionamento de maquiagem -, justificando a reclassificação das mercadorias
para a NCM 4202.92.00 e, consequentemente, a apuração da diferença e
constituição de créditos tributários de Imposto de Importação e reflexos no IPI,
acrescido de multas e juros;
2. inicialmente, é preciso considerar as características das bolsas importadas em
sua condição original, independentemente da destinação imaginada pela
Impugnante quando de sua importação (marketing), ou de seus objetivos sociais;
3. uma mercadoria importada, no ato da importação e desembaraço aduaneiro,
não pode ser classificada pelas características do importador, mas por suas
características intrínsecas enquanto produto, uma vez que, para qualquer
importador, se a mercadoria é a mesma, a classificação fiscal deverá ser sempre a
mesma;
4. o fato da Impugnante atuar na indústria de cosméticos não é parâmetro para
interpretar que bolsas por ela importadas devam ser, necessariamente, "de
toucador";
5. ainda que, nas informações prestadas à fiscalização, a Impugnante tenha
chamado as bolsas importadas de necessaire, foi esclarecido ao agente fiscal que
as mesmas serviam para o acondicionamento de maquiagem e/ou documentos
para, mais adiante, esclarecer que serviam para carregar bijuterias, maquiagem,
documentos e tudo o que couber dentro;
6. a função do produto é acomodar maquiagens, documentos, etc., itens que a
mulher julgar necessário levar, dispensando assim uma bolsa grande;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720228/2015-07
6
7. em outras palavras, a bolsa importada pode ter mais de uma destinação e, por
essa característica de muitas utilidades, foi importada pela Impugnante para uma
finalidade específica: uma embalagem diferenciada para uma campanha com seus
produtos, dando um toque extra de estilo para "seduzir" a consumidora final a
comprá-los;
8. tanto é assim que não houve outras importações dessas bolsas posteriormente
às importações fiscalizadas, pois as mesmas foram destinadas a uma campanha
específica na qualidade de embalagem diferenciada, nada mais;
9. o próprio exportador classificou as bolsas importadas no NCM 4202.29.00,
como se verifica na Invoice e na Bill of Lading já anexadas ao processo
administrativo junto com as informações prestadas pela Impugnante;
10. o fabricante exportador não produziu "bolsas de toucador", mas bolsas de
poliuretano (tecido sintético) e, assim, qualquer outro importador que tivesse
adquirido tais bolsas as teria recebido com o mesmo NCM utilizado pela
Impugnante, uma vez que, para o fabricante exportador classificar a sua
mercadoria, não importa a destinação que o importador possa dar ao produto,
mas suas características intrínsecas;
11. por essas características, as bolsas importadas são, simplesmente, bolsas e
nada mais;
12. se a Impugnante tivesse, nas DI's objeto de fiscalização, mudado o NCM
utilizado pelo fabricante exportador, certamente teria sido questionada pela
fiscalização responsável pelo desembaraço aduaneiro, fiscalização essa que, no
ato de desembaraço aduaneiro, não questionou a classificação fiscal utilizada,
pois bolsas são bolsas;
13. o adjetivo "de toucador", utilizado pelo i. agente autuante, decorreu
exclusivamente da utilização dessas bolsas como embalagem diferenciada,
contendo cosméticos, que são considerados produtos "de toucador";
14. no entanto, após a utilização dos cosméticos adquiridos, acompanhados de
uma embalagem diferenciada (uma bolsa), a consumidora final poderia dar-lhe
diversas destinações, inclusive utilizá-la exclusivamente para portar documentos,
como ressaltou a Impugnante em suas informações, que não são, com a devida
vênia, produtos "de toucador";
15. a confusão perpetrada pelo i. agente autuante poderia ter sido evitada, pois
este teve acesso ao produto original, podendo constatar, visualmente, que a bolsa
importada assemelha-se mais a um porta documentos, dinheiro ou outros itens
de uso feminino do que a um necessaire típico para guarda de produtos "de
toucador";
16. a fiscalização, para fundamentar suas conclusões de que as bolsas importadas
deveriam ser reclassificadas por serem "de toucador", tomou por parâmetro
decisões e legislação estrangeiras;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720228/2015-07
7
17. a Impugnante, na qualidade de contribuinte e à vista da legislação tributária
brasileira, não pode sofrer qualquer penalização tendo por fundamento legislação
ou posicionamentos que não sejam decorrentes de legislação brasileira.
18. se a legislação brasileira dá margem a dúvidas sobre a correta classificação das
bolsas importadas pela Impugnante, não se pode imputar a esta a
responsabilidade por uma "classificação equivocada", ainda mais quando o
próprio exportador, nos documentos que acompanharam as referidas bolsas, as
classificou em determinado e específico NCM, diferente daquele sugerido pelo
agente autuante com base em decisões e legislação estrangeiras, que especificam,
em seus territórios, de forma mais detalhada, as posições e subposições
vinculadas às mercadorias importadas;
19. o CTN permite que decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa possam ter a função de normas complementares, desde que a lei
atribua a essas decisões eficácia normativa (art. 100, II);
20. entretanto, não é o presente caso, pois a jurisdição administrativa utilizada na
fundamentação da autuação é estrangeira e não está amparada por lei que lhe dê
eficácia normativa;
21. o CTN, em seu art. 108, § 1o, não permite que o uso de analogia resulte na
exigência de tributo não previsto em lei e, no art. 112, determina que a lei
tributária interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, notadamente em
caso de dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato;
22. o fato é que o fabricante exportador produziu e vendeu bolsas e, por suas
características intrínsecas, classificou-as no NCM 4202.29.00;
23. a Impugnante, como importadora, não tinha qualquer razão para não utilizar
esse NCM, sendo que, no desembaraço aduaneiro, os fiscais responsáveis não
questionaram a classificação;
24. a reclassificação sugerida pelos fiscais autuantes está fundamentada em
decisões e legislação estrangeiras;
25. a classificação "de toucador" toma por fundamento a condição do importador
indústria de cosméticos e não as características intrínsecas do próprio produto
importado;
26. em outras palavras, os fundamentos utilizados pelo i. agente autuante para
justificar a reclassificação das mercadorias importadas pela Impugnante não são
admitidos pelo CTN e, desta forma, devem ser afastados, mantendo-se a
classificação fiscal adotada originalmente por ocasião da importação e
desembaraço aduaneiro;
27. diante de todo o exposto, com base nesta justa fundamentação, a Impugnante
requer de Vossa Senhoria que declare a insubsistência da Notificação Fiscal, posto
que os procedimentos de importação adotados pela Impugnante revestem-se de
todo amparo legal, notadamente a classificação fiscal adotada, não se

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720228/2015-07
8
justificando, com a devida vênia, a reclassificação fiscal, a constituição de créditos
tributários de Imposto de Importação e IPI, nem a imposição da multa por suposta
classificação equivocada.

A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador: 15/03/2010,
15/04/2010 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. NÉCESSAIRES.
Nécessaires, com as características apresentadas neste processo, classificam-se
no código 4202.92.00 da NCM.Em Recursos Voluntários os Contribuintes reiteram
os termos das Impugnações.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte defende a classificação fiscal
utilizada; afirma ser indevida a “utilização de decisões e legislação estrangeira”, repetindo os
mesmos termos da Impugnação apresentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
Como relatado, umas das exigências debatidas no presente feito é multa de 1% por
erro de classificação fiscal tipificada no artigo 84 Medida Provisória no 2.158-35 e artigo (636 do
Decreto-Lei 4543/2002 – Regulamento Aduaneiro (art. 675 do Decreto 6.759/09).
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720228/2015-07
9
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte Recorrente apresentou sua Impugnação em
26/03/2015 (fls. 79) e a decisão de primeira instância foi proferida em 25/10/2022 (fl. 103).
Intimado da decisão de 1a Instância em 26/06/2019 (fl. 1.637), foi interposto
Recurso Voluntário em 03/11/2022 (fl. 125).Os autos estão sendo incluídos em pauta de
julgamento em setembro de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com possibilidade de verificação da ocorrência de prescrição intercorrente,
inclusive no que se refere à subsunção ou não da presente matéria às hipóteses estabelecidas pelo
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.053 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.720228/2015-07
10
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito até que, sobrevindo causa de
revogação do sobrestamento e retornando os autos para julgamento, seja examinado, com
caráter decisório, o reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente à hipótese
dos autos.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário